Tribunal: TJES
Processo: 0021877-42.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021877-42.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LAFARGE BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo de origem constatou que a constituição definitiva dos créditos ocorreu entre 1998 e 1999, enquanto a citação válida da executada ocorreu apenas em 2011, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição do crédito tributário foi corretamente reconhecida, considerando o marco interruptivo aplicável ao caso, diante da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e da demora na efetivação da citação pela municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo a prescrição interrompida pela citação válida do devedor, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso.

4. O despacho que ordena a citação, por si só, não tem efeito interruptivo da prescrição para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, devendo-se observar a data da efetiva citação do executado.

5. A demora na citação da parte executada, ocorrida mais de uma década após a constituição do crédito, decorreu da ausência de diligência do ente público, que não adotou medidas eficazes para a localização do devedor, não sendo aplicável a Súmula nº 106/STJ.

6. O dever do contribuinte de manter seu cadastro atualizado perante o ente tributante não afasta a prescrição, não podendo ser imputada ao executado a responsabilidade pela demora na citação.

7. Diante da inércia do Município na prática dos atos processuais necessários à efetivação da citação dentro do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo a prescrição interrompida pela citação válida do executado, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, o mero despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição, sendo necessário que a citação seja tempestivamente efetivada.

A demora na citação por ausência de diligência do ente público não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao contribuinte, não afastando a prescrição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.124.339/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 3/8/2010; STJ, REsp nº 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe 10/6/2009; TJES, Apelação nº 0015911-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, julgado em 9/10/2018, DJES 17/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 167/170, proferida pelo douto magistrado da 12ª Vara Cível – Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu os embargos à execução manejados por
CIA DE CIMENTO PORTLAND LACIM
(sucessora por incorporação de
LAFARGE BRASIL S.A.
, que, na antiga denominação CONCREBRÁS S.A., incorporou a executada BRASIL BETON S.A.), para reconhecer a prescrição do crédito tributário pretendido na execução fiscal de nº 0005160-04.2001.808.0024, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, registra-se que o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118/05, preleciona que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo o prazo prescricional interrompido pelo despacho que ordena a citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, é aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data da citação válida do executado.
1

O julgador de origem constatou que
“
os créditos exequendos decorreram dos autos SEMFA nº 237/1998, 61/1999, 1026/1998 e 1883/1997, cuja constituição se deu, respectivamente, em 23/02/1999, 13/06/1999, 25/08/1999 e 29/05/1998”
, contudo, a citação
“
só se efetivou em 15/04/2011, data em que a parte executada foi citada por AR”,
quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, com destaque de que
“o Município não foi diligente em promover a citação da parte devedora. Isso porque, o executado não foi localizado no primeiro endereço informado pelo próprio exequente. Depois disso, a municipalidade requereu a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos a fim de localizar o endereço do executado. Tais requerimentos, inexoravelmente, atrasaram o trâmite da causa, atraso este, que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, repita-se, porque o Município não cuidou de fazer as buscas que só competiam a ele”.

Nas razões recursais, em resumo, a municipalidade alega que
“
a dificuldade da citação se
deu
em razão da omissão contra legem da parte adversa, uma vez que não manteve atualizado o seu cadastro junto à Municipalidade”.

Em que pese a municipalidade atribuir ao contribuinte a culpa pela demora na citação, diante da ausência de atualização do endereço no cadastro municipal, fato é que, uma vez não localizada a executada em seu endereço cadastral municipal, cabia ao ente público diligenciar no sentido de promover a citação da empresa no prazo legal, no entanto, assim não procedeu, e, tal como verificado pelo julgador de origem, promoveu diversos requerimentos para atrasaram o trâmite processual, culminando na realização da citação já após transcorrido o prazo prescricional quinquenal – depois de uma década da constituição do crédito tributário.

Nesse contexto, irretocável a r. sentença atacada.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 2º, § 3º DA LEI 6.830/80 (SUSPENSÃO POR 180 DIAS). NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. Originariamente, prevalecia o entendimento de que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. Nesse diapasão, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 5. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei
Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação
. 6. In casu, acórdão recorrido
assentou que a exigibilidade dos créditos tributários se deram em 1995. O despacho ordinatório foi proferido antes da vigência da LC 118/05, e a citação ocorreu apenas em 2006
. 7. Consectariamente,
ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição do ano de 1995, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal entre a data da constituição do crédito tributário e a citação da execução, nos termos da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido antes da vigência da LC 118/05
. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.124.339/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 3/8/2010.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA COBRANÇA DO CRÉDITO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. DESPACHO ANTERIOR À LC 118/2005. CITAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA QUANDO O ATO CITATÓRIO FOR TEMPESTIVAMENTE PROMOVIDO. DEMORA NÃO IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. MUNICIPALIDADE QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA DEPOIS DE VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO PERANTE CADASTRO MUNICIPAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR PRESCRIÇÃO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação original, trazia a previsão de que a citação pessoal feita ao devedor interromperia a prescrição, o que foi alterado com o advento da Lei Complementar nº 118/2005, que estabeleceu como causa interruptiva do prazo prescricional o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. Em sede de RESP representativo da controvérsia, o STJ assentou que a Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005 (com vigência a partir de 09.06.2005), que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, consubstancia-se norma processual, que se aplica imediatamente aos processos em curso, todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação (RESP 999901/RS, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009). 3. Hipótese em que a constituição definitiva dos créditos tributários, objeto da CDA nº 194/2000, ocorreu, respectivamente, em 02/07/1996 e 28/08/1996, a execução fiscal foi ajuizada em 20/10/2000 e o despacho que ordenou a citação data de 17/11/2000. Quando proposta a execução fiscal ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, faltando quase nove meses para tanto, todavia, a citação, causa interruptiva da prescrição (consoante redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN, aplicável ao caso), somente foi efetivada em 18/12/2009, treze anos depois da constituição do crédito tributário. 4. Segundo entendimento do STJ, a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário (Súmula nº 106/STJ) (AgInt no AREsp 1219943/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Em igual teor: AGRG no AREsp 377.437/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015; AGRG no RESP 1479745/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014; RESP 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 5. A municipalidade não obteve êxito na localização da devedora, que, por fim, foi citada por edital, contudo, isso somente ocorreu nove anos depois de ajuizada a execução fiscal, sem qualquer causa que possa ser imputada ao Judiciário. 6.
Conforme já decidiu a 2ª Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça, o descumprimento pelo contribuinte do dever de manter o endereço atualizado perante os cadastros municipais e federais não tem o condão de afastar a prescrição
, servindo apenas para justificar, diante de sua não localização no endereço fornecido, a citação editalícia
(TJES, Classe: Apelação, 024010063394, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)
. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0015911-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC), fixo os honorários recursais em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8º, III, que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, PRIMEIRA SEÇÃO, el. Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ. 28.05.2008); 8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por edital ocorrido em 03.12.1999. 9. Destarte, ressoa inequívoca a inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição. 10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 999.901/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 10/6/2009.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)